Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723702-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA CINARA BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ROSANA CINARA BATISTA em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A ante decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos embargos à execução n. 0708810-17.2025.8.07.0020, entendeu ausentes os requisitos para suspensão do feito, nos seguintes termos (ID 73326406): Custas recolhidas no Id 235217100. Franqueia-se à parte embargada acesso aos documentos listados nos Ids 233800079, 233800080, 233800081, 233800082, 233800083, 233800084, 233800085 e 233800086. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente os requisitos do § 1o art. 919 do CPC. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Publique-se. Intime-se. A Agravante alega que: 1) o feito, na origem, diz respeito a uma execução baseada em uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) no valor de R$ 140.360,91, emitida em 06/02/2023, com vencimento final em 05/03/2033; 2) o contrato teve como objetivo a renegociação de dívidas bancárias anteriores, com juros de 1,86% ao mês e 25,13% ao ano; 3) o valor cobrado na execução é de R$ 194.922,70, contestado pela Agravante por indícios de abusividade e falta de clareza; 4) apresentou Embargos à Execução, alegando incapacidade de discernimento no momento da assinatura do contrato, pois sofre de transtorno afetivo bipolar e estava internada em UTI e clínica psiquiátrica após tentativa de suicídio, justamente no período da assinatura (06/02/2023); 5) o contrato foi firmado em momento de extrema vulnerabilidade, sem liberação de valores em espécie, apenas para quitação de dívidas anteriores, o que não trouxe benefício real à consumidora; 6) a operação é apontada como prática comum de reestruturação imposta por bancos, gerando lucros excessivos; 7) incapacidade civil no momento da assinatura do contrato executado, ocorrido em 06/02/2023, quando estava internada em UTI após tentativa de suicídio, com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e indicação médica de internação psiquiátrica; 8) documentos médicos comprovam a ausência de discernimento necessário para a prática de atos civis; 9) o Código Civil exige agente capaz para validade do negócio jurídico, e, considerando a condição clínica da Agravante, sustenta-se a nulidade do contrato; 10) a conduta do banco ao firmar contrato com pessoa em evidente estado de incapacidade é considerada negligente e contrária à boa-fé e à proteção do consumidor. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, alega que a urgência da medida está evidenciada por documentos médicos que comprovam o transtorno afetivo bipolar da Agravante e sua internação em UTI por tentativa de suicídio no momento da contratação do empréstimo. Afirma que a continuidade da execução pode causar danos irreversíveis à sua saúde emocional e financeira, violando princípios de proteção à dignidade humana. Também alega que não há risco de prejuízo ao Agravado com a suspensão da exigibilidade do crédito, pois o contrato não envolveu liberação de valores, mas apenas a reestruturação de dívidas anteriores, prática que favorece excessivamente as instituições financeiras. As custas de preparo foram recolhidas (ID 72845317). No despacho constante do ID 72870217, intimei a Agravante a se manifestar diante das questões que essa Relatoria observou no processo. Isso porque, dentro outras questões, verificou-se que o identificador da decisão que a Agravante pretende impugnar (ID 236074651) não correspondia ao que está declinado nos autos de origem, em relação aos quais o presente recurso se vincula, qual seja, o processo n. 0754458-14.2024.8.07.0001. Além disso, a Agravante colacionou na peça trecho de uma decisão que não se encontra no referido processo, ao passo que igualmente não acostou aos autos do agravo de instrumento referências à decisão e às peças necessárias à compreensão da demanda. A Agravante, em petição constante do ID 73326405, acostou a integralidade do processo em que veicula os embargos à execução, processo n. 0708810-17.2025.8.07.0020. Cumpre destacar que, muito embora a parte agravante tenha mencionado em sua peça a vinculação do agravo de instrumento aos embargos à execução 0708810-17.2025.8.07.0020, local onde se encontra destacada a decisão agravada, o presente agravo de instrumento subiu a essa Relatoria vinculado ao processo n 0754458-14.2024.8.07.0001. Assim sendo, a fim de evitar eventuais turbações processuais, ou até mesmo alegação de nulidade, determino a vinculação do presente agravo de instrumento aos embargos à execução n. 0708810-17.2025.8.07.0020. Decido. Primeiramente se destaca que não se procedeu à intimação da parte agravante, nos termos do art. 9o e do art. 10 do CPC, tendo em vista que o próprio objeto do presente agravo afasta a alegação de surpresa, já que o presente recurso é manejado em manifesta violação à dialeticidade recursal e ao princípio do juiz natural. Destaca-se, para tanto, que a decisão agravada recebeu os embargos sem efeito suspensivo, entendendo o juízo de origem que estão ausentes os requisitos do art. 919, §1o do CPC. O indeferimento do efeito suspensivo à execução seria o ponto controverso a servir de objeto para a discussão em grau de recurso, de modo a impulsionar a parte a impugnar as conclusões da decisão, como preceitua o art. 1.016, III do CPC. Nesse cenário, é insuficiente a repetição da narrativa travada na origem e que serviu de base para a decisão, não satisfazendo a exigência legal de declinação das razões do pedido de reforma e, no caso, também do pedido de atribuição de efeito suspensivo. O agravo de instrumento deve infirmar as razões fundantes da decisão, de acordo com o Art. 1.016, III do CPC, prestigiando a necessidade de impugnação específica aos termos da decisão, bem como a dialeticidade recursal, que nada mais é do que a construção do diálogo congruente entre o juiz e as partes, e não a repetição da tese que já fora exaurida no juízo de origem. Idêntica compreensão é adotada por este e. TJDFT, como se ilustra por intermédio do seguinte julgado, proferido por esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...] 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321549, 07278675720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A peça de agravo de instrumento, além de silenciar a respeito de obrigatório elemento de impugnação – negativa de atribuição de efeito suspensivo – reproduz a síntese do que trouxe ao juízo de origem para sobrestar a execução, ou seja, o quadro de saúde da Agravante, que teria resultado sua incapacidade no momento da celebração do pacto firmado com o Agravado. Essa matéria é novamente trazida para o agravo de instrumento, sem que sequer tenha sido vencida na origem, o que também constitui manifesta supressão de instância, uma vez que o juiz de origem, a quem foram destinados os embargos à execução, sequer se manifestou a respeito. Trata-se, portanto, de um limite à pretensão da Agravante. Assim sendo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. À Secretaria, para que vincule presente agravo de instrumento aos embargos à execução n. 0708810-17.2025.8.07.0020. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025 17:51:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador